Tribunal: TCU
Processo: 042.951/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1281/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.951/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Delgado de Moraes Reigado (CPF XXX.833.548-XX); Alessandra de Vasconcelos Souza Lemos Rocio (CPF XXX.573.334-XX); Alessandro Fabríssio Panho (CPF XXX.124.559-XX); Alexandra Mattos Cunha (CPF XXX.696.164-XX); Jorge Aparecido de Oliveira (CPF XXX.981.448-XX); José Carlos de Queiroz (CPF XXX.938.528-XX); José Soares de Carvalho Júnior (CPF XXX.778.431-XX); Luciano Barbosa Lourenço Pereira (CPF XXX.646.608-XX); Luciano Von Zastrow (CPF XXX.937.118-XX) e Marcelo Hideaki Yreijo (CPF XXX.281.738-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.